Tribunal: TJDFT
Processo: 0724040-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Processo : 0724040-04.2021.8.07.0000 DECISÃO A agravante opõe embargos de declaração da decisão unipessoal desta relatoria (id. 27768952) que indeferiu o pedido liminar ao agravo de instrumento, à mingua de demonstração de perigo de dano a satisfazer requisito recursal, mantendo a r. decisão do juízo a quo que deferiu a tutela de urgência à autora. Em síntese, aponta erro material, porquanto, no bojo do decisum, foi denominada a apendicectomia, procedimento discutido nos autos, como “internação em regime domiciliar”. Frisa que as terapêuticas detêm natureza distinta, possuindo o tratamento em questão caráter ambulatorial. Requer o saneamento do vício assinalado, sem pedido de efeito modificativo. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face de sua tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. Assiste razão ao embargante. Sobressai na decisão o vício indicado. Isso porque, ao examinar pressuposto recursal para concessão do efeito suspensivo, esta Relatoria consignou: “Outrossim, o agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio da internação em regime domiciliar, bem como os procedimentos e materiais prescritos ao segurado” (id. 27768952 - Pág. 2). Por decorrência lógica do introito e corpo da decisão, onde consta “internação em regime domiciliar” deve ser lido “procedimento cirúrgico de apendicectomia VLP”. Ante o exposto, os embargos de declaração devem ser acolhidos para, sem efeito infringente, corrigir o erro material. Dou provimento aos embargos declaratórios, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Intimem-se. Após contraminuta, à conclusão. Brasília – DF, 20 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator